Tribunal: TJBA
Processo: 8106916-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8106916-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEONAS TIAGO DOS SANTOS Advogado(s): SANDRA MARA GOMES DA ROSA (OAB:BA19645-A) APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SUBSISTÊNCIA DA MULTA COERCITIVA PELO PERÍODO ANTERIOR À CONVERSÃO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RETORNO PARA APURAÇÃO DOS MARCOS E DO QUANTUM. I. CASO EM EXAME. 1. Cumprimento provisório de sentença promovido pelo consumidor para receber astreintes decorrentes do descumprimento de ordem de fazer em ação de busca e apreensão. No processo principal, a obrigação de devolver o veículo foi convertida em perdas e danos. O juízo de origem extinguiu o cumprimento por ausência de interesse processual ao fundamento de que a conversão tornaria “inadequada” a multa. Apelação do exequente visando ao prosseguimento para apuração e pagamento das astreintes vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se a conversão da tutela específica em perdas e danos elimina ou não a exigibilidade das astreintes já constituídas e, sendo devidas, quais os parâmetros para a sua apuração, inclusive quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor e à fixação dos termos inicial e final de contagem, com possibilidade de redução equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos realiza-se sem prejuízo da multa cominatória já fixada, que tem natureza coercitiva e incide enquanto vigente e exigível a ordem judicial (CDC, art. 84, § 2º. CPC, arts. 499 e 500). 4. A superveniência da conversão interrompe apenas a incidência futura das astreintes, não apagando as parcelas vencidas durante o período de descumprimento da tutela específica, as quais permanecem exigíveis, ressalvada a revisão do montante por critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 537, § 1º). 5. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória constitui título executivo judicial e dispensa referência expressa na sentença quando o direito material é reconhecido, configurando-se a ratificação tácita (STJ, REsp 1.200.856/RS, repetitivo). 6. As astreintes cessam na data do pedido de conversão formulado pelo credor ou, inexistindo esse marco, na sentença que efetivamente converteu a obrigação. 7. A exigibilidade das astreintes pressupõe intimação pessoal válida do devedor acerca da ordem e da cominação (Súmula 410/STJ). Compete ao juízo do cumprimento verificar a regularidade da intimação, fixar os marcos temporal inicial e final e apurar o quantum, com possibilidade de adequação equitativa (CPC, art. 537, § 1º). IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso provido para cassar a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, a fim de: (i) verificar a intimação pessoal válida do devedor; (ii) fixar os marcos temporal inicial (primeiro dia útil subsequente à intimação válida) e final (pedido de conversão ou sentença que a determinou); (iii) apurar o valor devido a título de astreintes nesse intervalo, observados o valor diário e eventual teto fixados, com faculdade de redução equitativa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 84, §§ 1º e 2º. CPC, arts. 499, 500, 537, § 1º. Súmula 410/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema repetitivo). STJ, AgInt no AREsp 781.979/PR. TJGO, AI 5448376-35.2023.8.09.0000. TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.473730-8/005. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106916-98.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: TEONAS TIAGO DOS SANTOS e como APELADO: BANCO ITAU SA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora